Tribunal: TRF3
Processo: 5020942-39.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
372/575)

5020942-39.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5020942-39.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A., PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E INCENDIOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

PARTE RE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A., PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E INCENDIOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARIANE COSTA GUIMARAES - DF29766-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 7a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). OMISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE PIS E COFINS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária para assegurar a observância do princípio da anterioridade tributária, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, a partir da publicação da Portaria ME no 11.266/2022, e negou provimento à apelação das impetrantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Omissão quanto: (i) à condição onerosa; (ii) à correta individualização das anterioridades tributárias; (iii) à exoneração sobre todo o resultado da pessoa jurídica; (iv) ao uso de CNAE secundário; (v) à preservação dos créditos escriturais; (vi) ao reconhecimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações relativas à inexistência de condição onerosa apta a atrair o art. 178 do CTN, à aplicação do princípio da anterioridade tributária, à limitação do benefício às atividades vinculadas ao setor de eventos e à impossibilidade de fruição do benefício com base em CNAE secundário.

Configura-se omissão quanto ao reconhecimento expresso do direito de repetição dos valores indevidamente recolhidos durante o período em que assegurada a fruição do benefício fiscal, sendo cabível a compensação após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN, observadas as regras do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e do art. 26-A da Lei no 11.457/2007.

Não assiste razão às embargantes quanto à manutenção de créditos escriturais de PIS e COFINS vinculados a receitas submetidas à alíquota zero do PERSE, diante da vedação prevista no §2o do art. 4o da Lei no 14.148/2021, incluído pela Lei no 14.592/2023, medida compatível com a política fiscal destinada a impedir a cumulação de benefícios.

A vedação ao creditamento submeteu-se à anterioridade nonagesimal prevista na MP no 1.147/2022, não configurando violação a direito adquirido ou à segurança jurídica.

Os embargos não comportam efeitos infringentes quando utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissões e integrar a fundamentação do acórdão quanto ao reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos e ao afastamento da manutenção de créditos escriturais de PIS e COFINS.

Tese de julgamento:

A revogação ou restrição do benefício fiscal do PERSE submete-se ao princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Reconhecido o recolhimento indevido durante o período de fruição do benefício fiscal, admite-se a compensação tributária após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.

É legítima a vedação à manutenção de créditos escriturais de PIS e COFINS vinculados a receitas submetidas à alíquota zero do PERSE, conforme §2o do art. 4o da Lei no 14.148/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 170-A e 178; Lei no 14.148/2021, art. 4o, §2o; Lei no 14.592/2023; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 11.033/2004, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.167.039/DF; STJ, REsp 1.137.738/SP (Tema Repetitivo 265); STJ, REsp 286.040; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755; STJ, EDcl no REsp 765.975; STF, RE 301.830.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5020942-39.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A., PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E INCENDIOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARIANE COSTA GUIMARAES - DF29766-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

PARTE RE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A., PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E INCENDIOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 7a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração (ID 355873913) opostos por Segurpro Vigilância Patrimonial S.A. e outra contra o v. acórdão (ID 347480090), que deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária, para assegurar a observância do princípio da anterioridade tributária, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, a partir da publicação da Portaria ME no 11.266/2022, bem como negou provimento à apelação das impetrantes.

Em suas razões, as embargantes sustentam que não houve pronunciamento adequado acerca da existência de condição onerosa imposta para a fruição do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), o que, em sua ótica, atrairia a regra de irrevogabilidade prevista no artigo 178 do Código Tributário Nacional. Aduzem, ainda, que a decisão não individualizou os marcos temporais para a aplicação das anterioridades tributárias decorrentes das sucessivas alterações legislativas e normativas. Questionam também a ausência de manifestação sobre a tese de exoneração sobre a totalidade do resultado da pessoa jurídica, a possibilidade de fruição do benefício com base em CNAE secundário e o direito à preservação dos créditos escriturais de PIS e COFINS.

Com as contrarrazões (ID 356741730), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios do v. acórdão de ID 347480090, sob o argumento de que houve omissão quanto: (i) à condição onerosa; (ii) à correta individualização das anterioridades tributárias; (iii) à exoneração sobre todo o resultado da pessoa jurídica; (iv) ao uso de CNAE secundário; (v) à preservação dos créditos escriturais; (vi) ao reconhecimento da repetição de indébito.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, no tocante aos argumentos relativos à condição onerosa, à individualização das anterioridades, à exoneração de todo o resultado e ao CNAE secundário, a decisão embargada manifestou-se de forma suficiente e clara, não havendo vícios nestes pontos.

No tocante à alegação de omissão sobre a existência de condição onerosa (art. 178 do CTN), o acórdão assentou expressamente:

"Entretanto, como o benefício fiscal criado não se caracteriza como isenção onerosa, não se aplica o disposto no art. 178, do CTN [...] Pode-se concluir, assim, que a revogação/redução das alíquotas estipuladas pela Lei no 14.148/2021 pode ser equiparada à hipótese de isenção não condicionada, porquanto outorgada àqueles que pertencem ao “setor de eventos”, sem qualquer contrapartida ou condição onerosa."

No tocante à alegação de omissão sobre a aplicação das anterioridades tributárias, o acórdão fixou o marco inicial:

"Dessa forma, incabível a manutenção da sentença proferida. No entanto, uma vez inicialmente assegurado o benefício à impetrante, e, após, revogado, deve ser observada a anterioridade tributária, conforme previsto no art. 150, III, “b” e “c” da CF, a contar da publicação da Portaria ME no 11.266/2022, sem prejuízo do disposto no art. 4o da Lei no 14.592/2023. [...] Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação e à remessa necessária para assegurar a observância do princípio da anterioridade tributária..."

No tocante à alegação de omissão sobre a exoneração sobre todo o resultado da pessoa jurídica, a decisão consignou textualmente o afastamento dessa interpretação:

"Em decorrência dessa finalidade, apenas as atividades econômicas diretamente vinculadas ao setor de eventos podem ser consideradas para fins de aplicação do benefício fiscal. Nesse contexto, embora a redação original do art. 4o da Lei no 14.148/2021 faça referência ao “resultado auferido pelas pessoas jurídicas”, não se mostra compatível com os objetivos da norma, expressamente indicados em sua ementa, a ampliação da abrangência do incentivo a atividades estranhas ao referido setor."

No tocante à alegação de omissão sobre a fruição do PERSE com base em CNAE secundário, o julgado fundamentou, inclusive adotando precedente desta Corte como razão de decidir:

"No caso concreto, as impetrantes têm como atividades econômicas os CNAEs 8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada (ID 327007513) e 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (ID 327007514), as quais constam no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021, mas que deixaram de ser contemplada nos Anexos da Portaria ME no 11.266/2022. [...] 6 - Não é demais acrescentar, inclusive, que seria desarrazoado compreender que a existência de uma atividade secundária possa permitir que o benefício fiscal seja usufruído para a totalidade das atividades da empresa, cujo foco principal está em outro segmento, como ocorre no caso em questão."

Por outro lado, assiste razão à embargante no que tange às alegações de omissão quanto ao reconhecimento expresso do direito de repetição dos valores indevidamente recolhidos e quanto à análise do pedido relativo ao direito de manutenção dos créditos escriturais de PIS e COFINS (art. 17 da Lei no 11.033/04), a despeito da vedação introduzida pela MP no 1.147/22, convertida na Lei no 14.592/23.

Passo a sanar os vícios apontados, integrando a fundamentação do julgado, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Quanto ao reconhecimento expresso do direito de repetição

Assim, reconhecido o direito da impetrante à fruição do benefício fiscal do PERSE relativo à atividade excluída pela Portaria ME 11.266/22 durante o prazo de vigência da Portaria ME 7.163/21, observando-se os prazos de anterioridade nonagesimal para CSLL, PIS e COFINS e anual para IRPJ, sujeitam-se os valores indevidamente recolhidos à compensação, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A, do CTN, introduzido pela Lei Complementar 104/01, aplicado às ações judiciais propostas na vigência da referida lei, conforme Resp 1167039/DF, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Quanto ao regime jurídico, a compensação tributária é regida pela Lei vigente à época do ajuizamento da ação, observado o art. 74, da Lei 9.430/1996 e art. 26-A , da Lei 11.457/2007 e demais dispositivos vigentes à época do ajuizamento da ação, ressalvado o direito de o contribuinte realizar a compensação de acordo com a lei vigente à época do encontro das contas, de acordo com o entendimento firmado no REsp 1.137.738/SP, Tema Repetitivo 265: "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios".

Quanto à preservação dos créditos escriturais

Conforme assentado no acórdão, a impetrante faz jus à manutenção da alíquota zero do PERSE apenas até o transcurso dos prazos de anterioridade (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, o PIS e a COFINS), contados da publicação da Portaria ME no 11.266/2022.

No tocante ao período em que a impetrante esteve amparada pela alíquota zero do PIS e da COFINS, revela-se legítima a aplicação do § 2o do art. 4o da Lei no 14.148/2021, incluído pela Lei no 14.592/2023 (oriunda da MP no 1.147/2022), o qual vedou a manutenção dos créditos vinculados a essas receitas, nos seguintes termos:

“(...)

§ 2o O disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, não se aplica aos créditos vinculados às receitas decorrentes das atividades do setor de eventos de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 14.592, de 2023)

(...)”

Por sua vez, a Lei no 11.033/2004 dispõe, em seu art. 17:

“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos

(...)”

A revogação do aproveitamento de créditos no regime não cumulativo, quando atrelada a receitas desoneradas por alíquota zero (PERSE), não configura ofensa a direito adquirido ou à segurança jurídica, inserindo-se na margem de conformação da política fiscal e econômica do legislador para evitar o enriquecimento sem causa mediante a cumulação de benefícios (alíquota zero na saída e crédito na entrada).

Cumpre ressaltar que a própria vedação imposta pela MP no 1.147/2022 submeteu-se à anterioridade nonagesimal (art. 3o, I), produzindo seus efeitos validamente. Dessa forma, não prospera a pretensão da embargante de cumular a alíquota zero com o creditamento vedado por lei.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos demais vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, dispensam a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas, integrando a fundamentação para reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos e denegar a pretensão em relação aos créditos escriturais.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). OMISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE PIS E COFINS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária para assegurar a observância do princípio da anterioridade tributária, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, a partir da publicação da Portaria ME no 11.266/2022, e negou provimento à apelação das impetrantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Omissão quanto: (i) à condição onerosa; (ii) à correta individualização das anterioridades tributárias; (iii) à exoneração sobre todo o resultado da pessoa jurídica; (iv) ao uso de CNAE secundário; (v) à preservação dos créditos escriturais; (vi) ao reconhecimento da repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações relativas à inexistência de condição onerosa apta a atrair o art. 178 do CTN, à aplicação do princípio da anterioridade tributária, à limitação do benefício às atividades vinculadas ao setor de eventos e à impossibilidade de fruição do benefício com base em CNAE secundário.

Configura-se omissão quanto ao reconhecimento expresso do direito de repetição dos valores indevidamente recolhidos durante o período em que assegurada a fruição do benefício fiscal, sendo cabível a compensação após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN, observadas as regras do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e do art. 26-A da Lei no 11.457/2007.

Não assiste razão às embargantes quanto à manutenção de créditos escriturais de PIS e COFINS vinculados a receitas submetidas à alíquota zero do PERSE, diante da vedação prevista no §2o do art. 4o da Lei no 14.148/2021, incluído pela Lei no 14.592/2023, medida compatível com a política fiscal destinada a impedir a cumulação de benefícios.

A vedação ao creditamento submeteu-se à anterioridade nonagesimal prevista na MP no 1.147/2022, não configurando violação a direito adquirido ou à segurança jurídica.

Os embargos não comportam efeitos infringentes quando utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissões e integrar a fundamentação do acórdão quanto ao reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos e ao afastamento da manutenção de créditos escriturais de PIS e COFINS.

Tese de julgamento:

A revogação ou restrição do benefício fiscal do PERSE submete-se ao princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Reconhecido o recolhimento indevido durante o período de fruição do benefício fiscal, admite-se a compensação tributária após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.

É legítima a vedação à manutenção de créditos escriturais de PIS e COFINS vinculados a receitas submetidas à alíquota zero do PERSE, conforme §2o do art. 4o da Lei no 14.148/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 170-A e 178; Lei no 14.148/2021, art. 4o, §2o; Lei no 14.592/2023; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 11.033/2004, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.167.039/DF; STJ, REsp 1.137.738/SP (Tema Repetitivo 265); STJ, REsp 286.040; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755; STJ, EDcl no REsp 765.975; STF, RE 301.830.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas, integrando a fundamentação para reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos e denegar a pretensão em relação aos créditos escriturais. , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão